Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713927-32.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: TELMO DANTAS DE CARVALHO DECISÃO Vistos, etc. A petição de ID 23748201, trata de mero pedido de reconsideração quanto aos termos do acórdão proferido por esta Turma, nada tenho a prover. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, revela-se manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental (RCD nos EREsp n.o 1.431.538/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26.05.2021, p. 08.06.2021). Após a preclusão, remetam-se os autos ao juizado de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito